Tribunal: TJES
Processo: 0019896-37.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019896-37.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019896-37.2015.8.08.0347

APELANTE:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
I
GREJA CRISTÃ MARANATA

em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do "Embargos à Execução", apresentado pela Apelante contra
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou (ID n. 3301992), em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal é carecedora dos requisitos indispensáveis de exigibilidade e certeza para possibilitar a sua cobrança judicial, pois não há especificação quanto à origem e à natureza das supostas infrações, o que dificulta a Apelante a ter pleno conhecimento da dívida executada.

Afirma que o juízo
a quo
entendeu ser encargo do Embargante a juntada de cópia do processo administrativo em questão a fim dese comprovar as alegações, contudo, deveria o próprio magistrado determinar a produção de provas necessárias à instrução do processo.

Pelo exposto, requereu o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da multa aplicada pelo órgão julgador no Processo Administrativo ou, subsidiariamente, seja redistribuído o ônus da prova, tendo em vista que o Processo Administrativo Fiscal poderia ter sido determinado de ofício.

O Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 25 de outubro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 29/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA

em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos do "Embargos à Execução", apresentado pela Apelante contra
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Alega a Apelante, em síntese, que a CDA sobre a qual se funda a execução apensa é nula em razão da ausência de exigibilidade e certeza, tendo em vista que não houve especificação da origem e da natureza das supostas infrações no título sob exame.

Defende, ainda, que o comando sentencial se fundamentou na ausência do procedimento administrativo, no entanto, o próprio juízo de origem poderia ter determinado a apresentação do documento aos autos por ser o condutor do processo.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Pois bem. Em uma breve análise das provas e dos fundamentos apresentados, conclui-se que o apelo não merece acolhimento. Explica-se.

A Apelante, basicamente, insurge-se contra a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2636/2013, cuja origem recai sobre os autos de infração registrados sob os números 54710/2010, 54711/2010 e 549610/2010.

O primeiro argumento está lastreado em suposta ausência de certeza e exigibilidade em virtude de não ter ocorrido a especificação quanto à origem e à natureza das supostas infrações. Sem razão.

Em uma detida análise dos documentos que instruem a Execução fiscal e apresentados no Embargos à Execução, vê-se que há menção expressa aos valores objeto da dívida, os índices de atualização monetária, o nome do devedor e o seu endereço, os números das notificações amigáveis realizadas, o número do processo administrativo que originou a dívida, a data em que o débito foi inscrito, a natureza do tributo, a origem, bem como sua respectiva fundamentação legal (ID n. 3301991 - fls. 40/42 do PDF).

Vê-se, portanto, que os títulos atendem à previsão contida no artigo 202 do Código Tributário Nacional e o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80, que assim disciplinam:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Art. 2º [...] § 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Nesse sentido, presentes os requisitos legais, não há como se afastar a presunção de liquidez e certeza sobre o qual se funda o título, na forma do artigo 204 do Código Tributário Nacional, destacando-se que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir referida presunção.

Ademais, ainda que se avente alguma ausência de requisito formal, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame, veja-se:

[...] 1. A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que o sistema processual brasileiro é informado pelo princípio da instrumentalidade das formas. [...] (AgInt no REsp n. 1.833.673/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.)

Em igual sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EMBARGANTE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. AFRONTA AO ART. 37 § 1º CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. É assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a existência de vício na CDA somente leva a sua nulidade se causar prejuízo no exercício do direito de defesa, o que inocorre in casu. V - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 11990307875, Relator: MAURÍLIOALMEIDA DE Abreu - Relator Substituto: Jorge Henrique VALLE DOS Santos, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento:19/08/2013, Data da Publicação no Diário: 28/08/2013) 2. In casu o título executivo permite a identificação da origem (número do processo administrativo que a ensejou) e natureza da dívida, além do valor do débito, de modo que não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não comprometendo assim a essência do título executivo, impossibilitando a sua anulação. [...] (TJES; APL 0000374-62.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/11/2017; DJES 04/12/2017)

Assim, deve ser afastado o argumento de ausência dos requisitos da CDA.

No tocante à alegação de ausência do procedimento administrativo que originou a CDA, verifica-se que a sentença objurgada não está fundamentada unicamente nesse fato, argumento este que, desde logo, deve ser afastado.

Ressalte-se que a Apelante foi intimada para especificar as provas que pretende produzir e se reportou ao conjunto probatório produzido nos autos. Entretanto, ao contrário do que afirma, a alegada nulidade da CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria à Apelante apresentar as provas para desconstituir o título, o que não foi feito.

Não obstante o juiz possa determinar a produção de provas úteis ao deslinde do julgamento, é necessário que as partes apresentem conjunto probatório mínimo a corroborar com suas afirmações, eis que o magistrado é o destinatário das provas, mas não incumbe somente a ele o labor de produção de todas as provas no processo, devendo haver a atuação das partes nesse sentido para o deslinde da demanda. Sobre a questão, eis o entendimento jurisprudencial:

[...]. 4. - É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele decidir acerca da necessidade de produção de novas provas e valorar as produzidas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, lastreado no conjunto probatório dos autos, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. 5. - Não há falar na obrigatoriedade de determinação da produção de ofício de prova pericial pelo magistrado para perquirir fato estranho ao objeto do processo, no caso, a demarcação de terras, sob pena de ofensa ao princípio dispositivo. 6. - Recurso desprovido. (TJES; Apl 0004856-13.2013.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 08/10/2019; DJES 17/10/2019)

Nesse sentido, inexistindo o processo administrativo nos autos que deu origem à CDA objeto de discussão, não há como averiguar eventuais máculas que recaem sobre ela, sendo ônus da Apelante apresentar o referido documento e demais provas que ensejem eventual desconstituição do título sob exame. Vejamos a manifestação sobre o assunto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Nº 0024352-30.2015.8.08.0347 - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA APELADO MUNICIPIO DE VITORIA Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ausência do processo administrativo ônus do embargante - RECURSO desPROVIDO. I PRELIMINAR. O recorrente combateu de forma suficiente a sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. II - MÉRITO.
Inexistindo o processo administrativo nos autos, impossível é a análise da proporcionalidade ou não da multa aplicada, uma vez que não há como averiguar os requisitos que ensejaram a referida sanção. III Era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de análise.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046239, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022 – sem grifos no original)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 100190037661, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019– sem grifos no original)

Portanto, deve-se manter hígida a sentença sob exame, eis que a Apelante não apresentou provas para desconstituir a presunção de certeza e liquidez que sobre o qual se reveste o referido título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019896-37.2015.8.08.0347

APELANTE:
IGREJA CRISTÃ MARANATA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: DES.
S
UBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

N
ULIDADE DE CDA
. M
ULTA PROCON MUNICIPAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AFASTADA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO.

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. Não obstante a Apelante argumentar que estão ausentes os requisitos de certeza e exigibilidade do título que instrui a execução fiscal, vê-se que na Certidão de Dívida Ativa apresentada constam todos os requisitos exigidos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e § 5º do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Argumento afastado.

2. A existência de vício da CDA só gera nulidade se causar prejuízo do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. A alegada nulidade da CDA é fato constitutivo do direito autoral, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que incumbiria à Apelante, ora Embargante, apresentar as provas para desconstituir o título, entretanto, manifestou-se nos autos informando estar satisfeita com os documentos apresentados nos autos.

4. Não obstante o juiz possa determinar a produção de provas úteis ao deslinde do julgamento, é necessário que as partes apresentem conjunto probatório mínimo a corroborar com suas afirmações, eis que o magistrado é o destinatário das provas, mas não incumbe somente a ele o labor de produção de todas as provas no processo.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.